Tribunal: TJMT
Processo: 1001917-74.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001917-74.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros Progressivos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MESSIAS TADEU DE SOUZA - CPF: 571.556.741-68 (APELANTE), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR EFETIVO EM EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CELETISTA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE FGTS. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 916 DO STF. VERBAS INDENIZATÓRIAS INDEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta por servidor público efetivo, objetivando o recebimento de FGTS, férias e adicional de 1/3 constitucional, sob alegação de nulidade dos vínculos contratuais por suposta contratação precária entre os anos de 2020 a 2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (I) se o exercício de cargos de direção escolar por servidor efetivo em regime estatutário caracteriza vínculo precário passível de nulidade; e (II) se, diante dessa alegação, seria cabível o pagamento de FGTS e demais verbas indenizatórias com fundamento no Tema 916 do STF.

III. Razões de decidir

3. O vínculo estatutário do servidor com o Município, originado por concurso público desde 1994, afasta a caracterização de relação celetista ou precária.
4. O exercício de função comissionada não altera a natureza do vínculo jurídico, tampouco enseja a percepção de FGTS ou aplicação da tese firmada no Tema 916 do STF, que trata de contratações temporárias irregulares.
5. A documentação constante dos autos comprova o pagamento regular das férias e do adicional de 1/3 constitucional, não havendo verbas pendentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O exercício de cargo comissionado por servidor público efetivo não descaracteriza o regime estatutário da relação de trabalho. 2. Não é cabível o pagamento de FGTS ou outras verbas celetistas a servidor efetivo, mesmo que exerça função de confiança. 3. A tese firmada no Tema 916 do STF não se aplica a hipóteses de nomeação para cargo comissionado de servidor estatutário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, II, IX e 41; L. 8.036/1990, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 916, Repercussão Geral; TJMT,
N.U 1001487-25.2025.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Eulice Jaqueline da C. S. Cherulli, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/07/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
por Messias Tadeu de Souza,
contra
a
sentença prolatada pelo Juízo da Primeira

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,
que,
nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada contra o Município de Rondonópolis, julgou improcedentes os pedidos da ação, consistentes no recebimento de FGTS e outras verbas rescisórias (id. 292399354).

Irresignado, o Apelante sustenta que os cargos que exerceu no período de 2020 a 2024 se referem a nomeações temporárias e sucessivas para o cargo de Diretor Escolar e/ou Coordenador Pedagógico, sem concurso público, o que tornar nulos os contratos.

Alega, ainda, que houve desvirtuamento da função comissionada, a configurar vínculo precário em afronta ao art. 37, IX da Constituição Federal.

Defende que, com base no Tema 916 do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento da nulidade contratual e a condenação do Município ao pagamento de FGTS, férias e 1/3 constitucional proporcionais.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 292399355).

O Apelado contrarrazoou o recurso, refutando as alegações suscitadas (id. 292399369).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Dra. Eliane C. de Sá maranhão Ayres, Procuradora de Justiça, manifestou pela ausência de interesse na intervenção do feito (id. 293939354).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado acima, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anteriormente mencionada, proposta pelo Recorrente, servidor municipal.

Na origem, a demanda tem por objeto compelir o Município de Rondonópolis ao pagamento de valores referentes aos depósitos do FGTS, férias e adicional constitucional de 1/3, em razão da contratação do Recorrente para o exercício da função de professor na rede pública municipal de ensino, mediante sucessivos vínculos temporários, reputados nulos por desvirtuarem os requisitos de excepcionalidade e temporariedade previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal, no período de 2020 a 2024 (id. 292397922).

O Magistrado singular, após regular instrução e contraditório, julgou improcedentes os pedidos formulados na ação, nos seguintes termos relevantes:

“[...]
VISTO.

MESSIAS TADEU DE SOUZA
ajuizou ação de cobrança em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
aduzindo, em síntese, que é contratado pelo ente público municipal, sem concurso público, há mais de 19 (dezenove) anos, através de contratos temporários ininterruptos.

Alega que, conforme extrato CNIS, o vínculo do autor não foi quebrado, sendo renovando de forma automática ao início do ano letivo posterior, motivo pelo qual os contratos são nulos, fazendo jus ao valor do FGTS, férias e terço constitucional.

Assim, requer seja reconhecida a unicidade contratual dos respectivos contratos, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes que perduram de 2020 até 2024, sendo esse o último vínculo empregatício, respeitando assim o princípio quinquenal; bem como o pagamento do FGTS, no valor de R$ 48.587,09 (quarenta e oito mil e quinhentos e oitenta e sete reais e nove centavos), férias no importe de R$ 19.128,16 (dezenove mil e cento e vinte e oito reais e dezesseis centavos), assim como, 1/3 constitucional, no valor de R$ 6.376,05 (seis mil e trezentos e setenta e seis reais e cinco centavos) (id. 181943273). [...]

o caso dos autos, o autor é servidor aprovado em concurso público desde 1994, possuindo, portanto,
vínculo efetivo
com o Município de Rondonópolis, de modo que não faz jus ao FGTS.

Ressalta-se que o fato de o requerente ter assumido cargo em comissão de diretor de unidade de educação no período de 2019 a 2024 (id. 187759879 e seguintes), não lhe confere direito ao FGTS, uma vez que ele mantém seu vínculo estatutário.

Dessa forma, o autor não passa a ter direito ao FGTS apenas por exercer uma função comissionada.

Oportuno esclarecer que, somente os contratos temporários quando não preenchidos os requisitos legais definidos pelo STF no julgamento do Tema 612, não gera efeitos jurídicos válidos ao contratado, sendo-lhe assegurado o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e o depósito do FGTS, conforme artigo
19-A
, da Lei Federal n.o
8.036
/1990 (Tema 916 do STF).

No entanto, tal situação não se amolda a situação retratada nos autos, uma vez que, como já dito, o autor é servidor público EFETIVO.

O pleito de férias e 1/3 constitucional também não merece acolhimento, uma vez que a autora usufruiu férias, bem como recebeu 1/3 constitucional sobre as férias, consoante se denota das fichas financeiras encartadas no id. 187140997.

Dessa forma, tendo em vista que o vínculo mantido entre as partes é efetivo, sem qualquer nulidade, impõe-se a improcedência do pedido inicial.

DA AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

No caso concreto, não se vislumbra a presença dos requisitos previstos no artigo 80 do CPC para a caracterização da litigância de má-fé.

A atuação processual da parte não extrapolou os limites do exercício regular do seu direito, não havendo nos autos elementos suficientes a demonstrar conduta dolosa, ardilosa ou deliberadamente desleal por parte da autora.

Assim, afasta-se a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor
MESSIAS TADEU DE SOUZA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]” (id. 292399354) Grifo original

Inconformado, o Apelante sustenta que os vínculos mantidos

com o Recorrido constituíram sucessivos contratos administrativos de natureza precária, firmados sem a prévia aprovação em concurso público, notadamente para o exercício das funções de Diretor Escolar e/ou Coordenador Pedagógico, circunstância que configura a nulidade do vínculo, com fundamento nos incisos II e IX, do art. 37 da Constituição Federal, por isso pleiteia o reconhecimento da nulidade contratual e a condenação ao pagamento de parcelas indenizatórias, nos termos da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916, de Repercussão Geral.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da natureza jurídica dos vínculos estabelecidos entre o Recorrente, Messias Tadeu de Souza, e o Município Recorrido, no período compreendido entre janeiro de 2020 e dezembro de 2024, e na eventual existência de nulidade contratual que ensejaria o pagamento de FGTS, férias e terço constitucional.

O conjunto probatório constante dos autos, especialmente as fichas financeiras e a consulta ao portal da transparência da Administração Municipal, evidencia que o Apelante possui vínculo estatutário com o Município desde 1994, quando ingressou, mediante concurso público, no cargo efetivo de Professor de Ensino Fundamental (ids. 187140997 e 292399354).

Verifica-se que o Apelante exerceu funções de Diretor Escolar e de Coordenador Pedagógico, conforme nomeações específicas para essas atribuições de confiança no período de 2020 a 2024. Todavia, repita-se, tal fato não desnatura seu vínculo originário com a Administração Pública nem lhe confere direito ao FGTS (id. 287759879 e ss).

Ora, ainda que tenha exercido cargo em comissão em parte do citado período, tal circunstância não tem o condão de descaracterizar a natureza estatutária da relação mantida, tampouco autoriza o recebimento de verbas típicas do regime celetista, o qual, de fato, não ostenta.

A jurisprudência pátria é no sentido de que a assunção de cargo comissionado não altera o regime jurídico do servidor efetivo.

Portanto, a partir do momento em que restou comprovado nos autos que o Recorrente possui investidura efetiva em cargo público, não há que se falar em vínculo celetista, tampouco em sucessivos contratos administrativos de natureza precária.

É assente que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS constitui verba devida apenas aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, conforme dispõe o art. 15 da Lei n. 8.036/1990. Os servidores estatutários, por sua vez, não fazem
jus
ao FGTS, pois estão submetidos a regime jurídico diverso, com garantias próprias, como a estabilidade, prevista no art. 41 da Constituição Federal.

No que tange ao pedido de reconhecimento da nulidade contratual, não há nos autos qualquer prova que demonstre a existência de vínculo precário ou contratação em desconformidade com os parâmetros legais.

O exercício de função de direção escolar decorreu de nomeações em cargos de confiança, de livre nomeação e exoneração, o que, de fato, não se confunde com contrato administrativo ou função temporária sujeita ao art. 37, IX, da Constituição.

A aplicação da tese firmada no Tema 916 do STF, da Repercussão Geral, por conseguinte, não se mostra adequada ao presente caso, pois trata de contratações precárias realizadas com inobservância dos pressupostos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

No caso em tela, a existência de vínculo estatutário efetivo, devidamente comprovado, afasta a incidência da tese fixada.

Nesse sentido colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. PAGAMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL COMPROVADO.
ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidor municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, por meio da qual pleiteava a nulidade de sucessivos vínculos contratuais e o pagamento de valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com fundamento na suposta contratação temporária irregular por parte da municipalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a natureza do vínculo entre o servidor e o município caracteriza-se como contratação temporária irregular, ensejando o pagamento de FGTS; (ii) verificar se houve o regular pagamento das verbas de férias e terço constitucional durante o exercício do cargo comissionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O servidor ocupou cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, o que afasta a aplicação das normas celetistas e a consequente obrigatoriedade de recolhimento do FGTS.

4.

As provas apresentadas pelo ente público, especialmente as portarias de nomeação e as fichas financeiras, confirmam que o vínculo jurídico foi de natureza estatutária comissionada, e não contrato temporário.

5.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Supremo Tribunal Federal afasta o direito ao FGTS para ocupantes de cargos comissionados, por inexistência de vínculo celetista.

6.

O município comprovou, por meio de documentação idônea, o pagamento das verbas referentes às férias e ao terço constitucional, descaracterizando qualquer inadimplemento.

7.

A ausência de prova concreta acerca de contratação irregular e o pleno cumprimento das obrigações legais por parte do município justificam a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.

O servidor que exerce cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, não faz jus ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, por ausência de vínculo celetista.

2.

A comprovação de pagamento das férias e do terço constitucional mediante apresentação de fichas financeiras afasta o direito à cobrança judicial dessas verbas.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, incisos II e IX; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei n.o 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1002563-68.2017.8.11.0002, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 31.10.2019;

TJMT, Recurso Inominado n.o 1006202-21.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Claudio Roberto Zeni Guimarães, Turma Recursal Única, j. 29.05.2023. STF, RE n.o 596.478 (Tema 190), Tribunal Pleno, j. 16.02.2011.(N.U 1001487-25.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025) Destaquei

Por fim, quanto às verbas relativas a férias e 1/3 constitucional, a documentação encartada aos autos, notadamente as fichas financeiras do servidor, demonstram de modo claro e preciso que houve o respectivo pagamento ao longo dos anos de exercício (id. 187140997).

Dessa forma, a sentença não merece reparos.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Messias Tadeu de Souza, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, em razão da gratuidade da justiça concedida ao Apelante no primeiro grau, benefício que se estende a esta instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025